Tribunal: TJDFT
Processo: 0749014-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749014-37.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE MARIA FRANCISCO MARTINS, OTAVIO JOSE MARTINS DE CARVALHO AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANE MARIA FRANCISCO MARTINS e OTAVIO JOSÉ MARTINS DE CARVALHO, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719810-75.2019.8.07.0003, promovido pelos agravantes em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES PEREIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 176961931 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos, com reiteração automática, tendo em vista que não houve a demonstração da realização de qualquer iniciativa do exequente na indicação de bens passíveis de constrição judicial do executado desde a suspensão do processo. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes alegam que buscam a satisfação do crédito desde o dia 20/8/2020, sendo que já foram realizadas todas as diligências possíveis para localização de bens do devedor como forma de garantir à execução, sendo que todas as medidas adotadas restaram infrutíferas. Assevera que a última pesquisa realizada no SISBAJUD (antigo BACENJUD) foi em 29/10/2020, na forma simples, o qual restou infrutífera. Pondera que o próprio transcurso de tempo já é argumento suficiente para requerer a reiteração da consulta no SISJBAUD, não se fazendo necessária a indicação de bens do executado. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar o decisum recorrido, a fim de determinar a realização de pesquisa no SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (teimosinha). Sem preparo, em razão dos agravantes serem beneficiários da gratuidade de justiça (ID 48077660 do processo originário). Verifico que os agravantes não requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023 às 20:31:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora